Tribunal: TJDFT
Processo: 0749766-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0749766-38.2025.8.07.0000 PACIENTE: SALVADOR PAES FERREIRA IMPETRANTE: LETICIA MOREIRA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de SALVADOR PAES FERREIRA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal - VEP e como ilegal a decisão que indeferiu o requerimento liminar de prisão domiciliar humanitária em benefício do paciente (processo SEEU n. 0017291-50.2010.8.07.0015). A Defesa técnica (Dra. LETÍCIA MOREIRA SILVA, OAB/DF n. 62.967) salientou que a irmã do paciente é pessoa com deficiência física moderada e portadora de doenças graves, mais especificamente hemiparesia direita decorrente de AVC, em virtude da qual apresenta dependência parcial para as atividades diárias e necessita de auxílio constante para locomoção, higiene e cuidados pessoais. Esclareceu, ainda, que a irmã do paciente faz uso contínuo de medicamentos e se encontra em tratamento ativo de reabilitação. Salientou que o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua irmã, de modo que eventual prisão implicará no desamparo desta, o que colocará em risco sua integridade física e sua sobrevivência. Destacou que a irmã do paciente depende economicamente dele, o que vem comprovado pelas declarações de imposto de renda. Pontuou que a irmã do paciente possui três filhos, mas nenhum deles pode assumir a função de cuidá-la, pois: um dos filhos foi assassinado, em 2021; uma das filhas reside na Bahia, onde exerce atividade laboral, o que a impede de se deslocar para o Distrito Federal; enquanto a terceira filha encontra-se em tratamento de saúde contínuo e com incapacidade laboral. Aduziu que a genitora do paciente é pessoa idosa, razão pela qual não consegue cuidar da filha, e que seu genitor é falecido, elementos que revelam a ausência de rede de apoio à sua irmã. Argumentou que os filhos do paciente também não conseguem cuidar da irmã dele, pois dois deles estão presos; uma reside em outro estado da Federação; e a última possui três filhos menores de idade, além de responder a processo criminal, em risco iminente de ser presa. Asseverou que a casuística é dotada de excepcionalidade, o que autoriza a concessão da prisão domiciliar ao paciente. Ressaltou que se faz necessário sustar a expedição de eventual mandado de prisão expedido em face do paciente, a fim de garantir o direito à saúde e à proteção familiar, ante a comprovada dependência da assistência diária prestada pelo paciente. Pontuou que o Superior Tribunal de Justiça admite a concessão da prisão domiciliar até mesmo aos presos em regime fechado. Sustentou que o paciente ostenta excelente comportamento carcerário, não possui faltas disciplinares, tem endereço fixo e poderá ser monitorado pelo CIME mediante uso de tornozeleira eletrônica, o que afastará qualquer risco de impunidade e assegurará os cuidados adequados à irmã do paciente. Requereu, liminarmente, a suspensão da expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente ou seus efeitos, caso já expedido, até o julgamento final deste “writ”. No mérito, pleiteou a concessão da prisão domiciliar em benefício do paciente, enquanto perdurar a situação de dependência de sua irmã. Subsidiariamente, requereu a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Admissibilidade Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Não obstante, não há óbice ao processamento do “habeas corpus” ou à análise do pleito liminar. Isto porque a Constituição Federal garantiu o manejo da ação originária de “habeas corpus” a todo aquele que sofrer violência ou ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, inciso LVIII), sem condicionar o exame da alegada violência ou ameaça ao prévio processamento de eventual recurso em tramitação. Vale consignar que ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico eventuais teses veiculadas em duplicidade, de maneira que não há violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal (princípio, aliás, incidente, em regra, mas que comporta exceções). Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Extrai-se do Relatório da Situação Processual Executória que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade total de 22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias pela prática dos crimes tipificados nos artigos 121, caput, c/c 14, inciso II, (homicídio simples na forma tentada), 146 (constrangimento ilegal) e 217-A (estupro de vulnerável), todos do Código Penal, e no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo). Em 24-outubro-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal indeferiu o requerimento liminar de prisão domiciliar humanitária em benefício do paciente. Salientou que a perquirição do cabimento do benefício está condicionada à prévia realização de estudo psicossocial, a fim de averiguar as reais condições de saúde da irmã do paciente e a inexistência de outros familiares capazes de oferecer-lhe os cuidados necessários. Destacou que, embora a defesa técnica não tenha trazido informações acerca da rede de apoio familiar da irmã do paciente, foi possível verificar, em consulta ao SIAPENWEB, que ele possuía uma lista considerável de visitantes durante o período em que o paciente permaneceu preso, a qual inclui amigos, pais, irmãos, filhos e cunhado. Pontuou, ainda, que o relatório médico juntado pelo paciente informa que sua irmã participou de programa de reabilitação de forma satisfatória, apesar de sua dependência parcial para atividades diárias e do uso de bengala para locomoção. Asseverou que o estudo psicossocial é imprescindível para garantir uma análise aprofundada das condições pessoais, familiares e sociais do apenado e seus dependentes. Conclui que inexistem elementos capazes de justificar a concessão da tutela de urgência pretendida. Determinou a disponibilização dos autos à Seção Psicossocial para estudo social acerca da família da irmã do paciente, com vistas a subsidiaria futura decisão acerca da prisão domiciliar humanitária requerida. Confira-se a fundamentação exarada (mov. 338.1 - autos n. 0017291-50.2010.8.07.0015): É o relatório. DECIDO. Não obstante a Defesa sustente que a o requerente é imprescindível no ambiente familiar para prestar cuidados pessoais da sua irmã, faz-se necessário, na hipótese dos autos, a prévia realização de estudo familiar, pela Seção Psicossocial deste Juízo, a fim de averiguar as reais condições em que se encontram as crianças, bem como averiguar se não há outros familiares disponíveis para prestar-lhes o auxílio e cuidados demandados. O pedido foi instruído com relatório médico que informa que a irmã do reeducando participou de programa de reabilitação de forma satisfatória, mesmo apresentando dependência parcial nas atividades diárias e utilizando bengala para se deslocar. A Defesa não juntou aos autos qualquer informação acerca da rede de apoio familiar de Maria Deuzelita. No entanto, em consulta ao SIAPENWEB, verifiquei que no período em que permaneceu preso, o requerente possuía uma considerável lista de visitantes, dentre irmãos, pais, amigos, filhos e cunhado. Portanto, não restaram comprovados os elementos que justifiquem a concessão da tutela de urgência pretendida, em especial a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Os estudos realizados pela Seção Psicossocial das Varas de Execuções Penais são de imprescindível importância para garantir uma análise aprofundada das condições pessoais, familiares e sociais do apenado ou apenada e seus dependentes, fornecendo subsídios técnicos que auxiliam o magistrado na tomada de decisões. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar requerido pela Defesa. Disponibilizem os autos à Seção Psicossocial deste Juízo para estudo social acerca da família dos menores de idade, apto a embasar a futura decisão deste Juízo acerca do pedido de prisão domiciliar humanitária. Sem prejuízo, abram vista dos autos ao Ministério Público, para manifestação quanto a situação processual do apenado. Intime-se a Defesa. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que indeferiu a concessão da prisão domiciliar em benefício do paciente, em sede de liminar, não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na petição inicial. A decisão objurgada foi prolatada em cognição sumária, não exauriente e que não perquiriu, de fato, o cabimento da prisão domiciliar em favor do paciente, pois postergou o exame definitivo para depois da juntada do relatório psicossocial. A decisão prolatada está devidamente fundamentada em elementos concretos. Isso porque, além de pontuar que as informações apresentadas pela defesa técnica são insuficientes para demonstrar cabalmente a necessidade do paciente para os cuidados de sua irmã, ressaltou a imprescindibilidade do estudo psicossocial que, em casuísticas como a presente, configura instrumento deveras relevante para a apuração da dinâmica familiar e da real necessidade de flexibilização do cumprimento de pena do apenado. Trata-se de decisão consentânea com o benefício pretendido pelo paciente, de modo que não há se falar em ilegalidade. Vale ressaltar, ainda, que o Relatório Psicossocial foi juntado aos autos da execução penal, em 11-novembro-2025. Após entrevista com o paciente e sua esposa, concluiu que a irmã dele “é cuidada por uma cuidadora e pela esposa do sentenciado, Sra. Luzeni. A referida senhora saiu do trabalho para cuidar da cunhada e irão dispensar a funcionária. Caso consiga outro trabalho, a Sra. Luzeni e o sentenciado irão novamente delegar os cuidados da Sra. Maria Deuzelita à cuidadora durante a semana e aos fins de semana, a Sra. Luzeni permanecerá responsável pelos cuidados da irmã do Sr. Salvador (mov. 349 – autos n. 0017291-50.2010.8.07.0015). Desse modo, está evidente que o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Vale pontuar também que o “habeas corpus” constitui ação autônoma de cognição sumária e desprovida de fase instrutória, uma vez que se exige prova pré-constituída para a análise meritória, o que garante a celeridade de seu processamento e, como consequência, reforça a ausência de “periculum in mora” pela manutenção da decisão impugnada. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator